Tribunal: CARF
Processo: 10280.901431/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901431/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.121 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
PREV SAÚDE NÚCLEO DE PREVENÇÃO DA SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. ANÁLISE INTERROMPIDA.
Uma vez afastada a premissa de extinção do direito de utilização do crédito, a
homologação da compensação depende da análise da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu despacho
decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à autoridade
preparadora competente, que deverá apreciar o mérito da compensação efetuada, prolatando
novo Despacho Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de DCOMP cujo crédito decorre de pagamento a maior
referente ao período de apuração de 31/12/2005. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de
primeira instância, que resume o litígio:
A interessada acima qualificada apresentou Declaração de Compensação –
DCOMP, por meio da qual compensou crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica –
IRPJ com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado seria decorrente de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901431/2013-72
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.121 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901431/2013-72

pagamento indevido ou a maior do imposto apurado pelo lucro presumido em
31/12/2005.
2. Através do despacho decisório de fls. 14/16, a Delegacia da Receita Federal -
DRF em Belém constatou que na data de transmissão da DCOMP original já estava
extinto o direito de utilização do crédito, por terem se passado mais de cinco anos
entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão da DCOMP retificada.
3. A interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 18/27),
alegando, em síntese:
I - que requereu, em 02/08/2007, via Processo no 10280.002739/2007-95,
restituição de valores de IRPJ e CSLL pagos indevidamente no período entre o 2o
trimestre de 2003 e o 4o trimestre de 2009, pois sua atividade seria equiparada à de
hospital e, assim, os percentuais de presunção do lucro seriam inferiores aos por ela
utilizados e
II - que o pedido de restituição foi apreciado pela DRF/Belém em 24/06/2013,
tendo sido indeferido por não haver a empresa utilizado o sistema PER/DCOMP;
III - que apurou incorretamente o IRPJ e a CSLL com percentual de lucro
presumido de 32%, quando os percentuais corretos seriam respectivamente de 8% e de
12%, haja vista que presta serviços hospitalares, conforme teria sido confirmado pela
DRF/Belém em procedimento fiscal.
4. Ao final, requereu a reforma da decisão e o reconhecimento do direito
creditório.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão às fls. 46 a 49 do presente processo (Acórdão no 11-47.465, de 28/08/2014 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS.
CONDIÇÕES.
O sujeito passivo pode apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos quando o
referido crédito foi objeto de pedido de restituição apresentado antes do transcurso do
prazo quinquenal.

No voto, a decisão ponderou que a empresa, como alegava, havia ingressado com
pedido de restituição de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2003 a 2006, através de outro
processo administrativo, no qual o pedido havia sido considerado não formulado, por ausência de
PER/DCOMP.
Ponderou que a DCOMP aqui em exame havia sido indeferida antes do
indeferimento daquele pedido de restituição. Que, além disso, o pedido havia sido apresentado
antes do decurso do prazo de cinco anos a partir do pagamento, restando configurada a hipótese
do § 10 do art. 41 da IN RFB no 1.300/2012. Argumentou que, embora a empresa devesse ter
informado que já havia pleiteado o crédito em processo anterior, em decorrência do princípio da
verdade material o direito creditório deveria ser analisado, bem como as compensações a ele
vinculadas.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.121 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901431/2013-72

Assim, determinou o retorno dos autos à unidade de origem, detentora da
competência originária para o exame da matéria, para prosseguimento da análise da
compensação e prolação de novo Despacho Decisório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 52), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 09/10/2014 (recurso
às fls. 53 a 67, carimbo aposto à primeira folha).
O Recurso Voluntário apresentado ignora o fato de que a DRJ determinou o
retorno dos autos à unidade de origem para análise do mérito da compensação. Apenas
reapresenta suas razões de mérito – errou ao aplicar o percentual de 32% para apuração da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, já que exerce atividades hospitalares, cujos percentuais são de
8% para o IRPJ e 12% para a CSLL.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
É necessário observar que o Recurso Voluntário apresentado menciona o IRPJ
apurado no quarto trimestre de 2003, quando o presente processo trata do IRPJ apurado no
quarto trimestre de 2005. Não fica claro se foi engano ou se destinava-se a outro processo, no
que o erro seria a anexação equivocada. Considerarei aqui que houve simples engano no ano
indicado (2003 ao invés de 2005), já que o número do processo, na peça recursal, está quase
correto (apenas o dígito final foi trocado).
Conforme relatório, o recurso ignora a determinação da DRJ de que os autos
sejam encaminhados à unidade de origem – detentora da competência originária para o exame da
matéria, para prosseguimento da análise da compensação e prolação de novo Despacho
Decisório. Apenas reapresenta suas razões de mérito, pretendendo que este seja julgado por este
colegiado. Daí se conclui que discorda da determinação, da decisão recorrida, de que o mérito do
processo deve ser julgado pela unidade de origem, afastada a premissa de extinção do direito à
utilização do crédito.
Não há o que ressalvar na decisão de primeira instância. Afastada a premissa de
extinção do direito de utilização do crédito, pelo decurso de prazo de cinco anos entre a data de
arrecadação e a data de transmissão da DCOMP, é certo que o processo deve retornar à unidade
de origem para julgamento. É realmente da Delegacia da Receita Federal a competência
originária para análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado, conforme art. 78 do Regimento
Interno daquele órgão (Portaria no 284, de 27 de julho de 2020).
Art. 78. À Divisão de Gestão do Direito Creditório (Dicre) compete gerir e executar as
atividades relativas ao controle e à auditoria do direito creditório.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.121 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.901431/2013-72

Diante do exposto, confirmando a decisão recorrida, voto no sentido de dar
provimento parcial ao recurso para determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora,
competente para apreciar o mérito da compensação efetuada e prolatar novo Despacho
Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital